Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736447-71.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA LEMOS AGRAVADO: JOSE AILTON GUEDES DE MELO, EUNA PIRES DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROSA LEMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2aVara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias n. 0715798-06.2019.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor de JOSÉ AILTON GUEDES DE MELO e EUNA PIRES DE MELO. Na petição inicial do recurso (ID 50812997), no item III, a agravante descreve que a decisão agravada fora proferida nos seguintes termos, sem, no entanto, mencionar o ID dos autos de origem a que se refere a decisão: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, apesar de instada a fazê-lo, conforme despacho de id46605566. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. No Agravo de Instrumento interposto, a recorrente narra os fatos descritos na ação originária e argumenta que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito por simples afirmação na própria petição inicial ou no curso do processo, e que não é preciso que a parte comprove a sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício. Por outro lado, acrescenta que as provas trazidas aos autos demonstram que ela não reúne condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Informa que seus rendimentos mensais são em torno de R$ 2.768,00 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais) e que tem gastos mensais de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais). Destaca que a manutenção da r. decisão agravada poderá impor a ela o prejuízo do indeferimento da petição inicial, negando o seu acesso à justiça, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Requer a concessão liminar de efeito ativo e suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória e lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando ao juízo de origem que proceda à análise do pedido formulado na inicial. No mérito, pede que seja dado provimento ao recurso e confirmada a liminar, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Sem preparo face ao pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Em consulta aos autos de origem, verifico que a r. decisão anteriormente transcrita - que fora indicada como sendo a decisão agravada - foi proferida no dia 06/11/2019, conforme certidão exarada no ID 49086554 dos autos de referência. Assim, levando-se em consideração que a r. decisão hostilizada foi proferida há mais de três anos, o prazo recursal exauriu-se. Ressalte-se ainda que, no dia 26/11/2019, a autora atendeu à determinação da r. decisão e pagou as custas judiciais (ID 50704027 dos autos de origem). O processo no juízo de origem inclusive já foi sentenciado (ID 159893591), tendo sido interposta apelação (ID 16241955) e apresentadas contrarrazões (ID 165631204). O presente agravo de instrumento foi, no entanto, interposto tão somente no dia 31/08/2023, alguns anos depois de ter transcorrido integralmente o prazo recursal. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Por conseguinte, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 13:17:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora